Tribunal: TJDFT
Processo: 0719229-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719229-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARLINSON CARLO BRANDAO DA CRUZ RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, ajuizada por M. C. B. da C, visando à suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos no 0706252-23.2025.8.07.0004, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de E. M. T., nos termos da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O reclamante alega ausência de fundamentos idôneos que justifiquem a aplicação das medidas, notadamente o afastamento do lar, sustentando que a decisão seria desproporcional, fundada exclusivamente na palavra da ofendida, sem respaldo em provas mínimas. Argumenta que sua conduta sempre foi pacífica, negando qualquer prática de violência ou ameaça. Junta diversas declarações de familiares e vizinhos com esse propósito. Requer a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, aduzindo a presença dos requisitos legais: a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável, diante do impacto pessoal e profissional da medida de afastamento e proibição de contato com a filha menor. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 235 do Regimento Interno do TJDFT, é possível a concessão de efeito suspensivo a reclamações criminais quando demonstrados, de forma cumulativa, a relevância dos fundamentos jurídicos do pedido e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Contudo, em análise inicial, não se verificam os requisitos autorizadores da medida excepcional. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo na fase inicial, sendo admissível a concessão de medidas protetivas de urgência com base em seu relato, desde que verossímil, conforme dispõe o art. 22 e seguintes da Lei Maria da Penha e reiterados precedentes deste Tribunal. Como dito, nesses casos, o relato da vítima, quando coerente e verossímil, possui força probatória suficiente para ensejar a adoção de medidas protetivas, notadamente por se tratar, muitas vezes, de violência cometida no âmbito da privacidade do lar ou em situações sem testemunhas presenciais. Ademais, é necessário considerar que a violência psicológica, assim como as ameaças, por sua própria natureza, frequentemente ocorre de forma velada, sem registros ou testemunhos diretos, tornando inviável a exigência de comprovação robusta em um primeiro momento. Exigir prova cabal nesta fase processual preliminar (decisão liminar para o deferimento de medidas protetivas) significaria ignorar a realidade das vítimas e comprometer a eficácia da tutela protetiva, cuja finalidade precípua é prevenir o agravamento da violência e preservar a integridade física e psíquica da mulher. Ainda que o reclamante apresente elementos em sua defesa e documentos com declarações de terceiros, tais questões demandam dilação probatória, incompatível com a presente via e com o exame de cognição sumária próprio da fase de análise do efeito suspensivo. Ademais, o afastamento do lar e demais cautelares impostas visam resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, inexistindo, neste momento, demonstração inequívoca de que tais medidas sejam ilegítimas ou abusivas. Ressalta-se que a decisão que deferiu as medidas protetivas não restringe o direito de ver a filha do reclamante. Por fim, a reversibilidade da medida e a natureza acautelatória do provimento impugnado mitigam o argumento de risco de dano irreparável, ainda mais em se tratando de questão sensível como a violência de gênero, em que deve prevalecer a adoção do princípio da precaução. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se por ora os efeitos da decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência. Requisitem-se informações. Intime-se a parte contrária para apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias (RITJDFT, art. 236, § único). A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator